Tribunal: TJBA
Processo: 0564718-72.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564718-72.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
ADILSON FONSECA MARTINS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, LEANDRO CAMPOS BISPO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, RAISSA AGATAO FERREIRA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIAÇÃO POR FORÇA DE PROVIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO APLICÁVEL. PARCELAS SALARIAIS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CRITÉRIOS DE REAJUSTE. RESPONSABILIDADE DA PATROCINADORA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de reapreciação de embargos de declaração opostos por JOSE DE JESUS SILVA, ora recorrente, após provimento do Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência desta Egrégia Corte (ID 44442722), que havia negado seguimento ao Recurso Especial interposto contra o acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação manejado na Ação Ordinária de Revisão de Benefício c/c Cobrança de Diferenças de Suplementação de Aposentadoria ajuizada em face da FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS e da PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na alegada omissão do acórdão quanto à análise individualizada dos pedidos relacionados à inclusão da verba VP/PL/DL-1971, das verbas reconhecidas em ação trabalhista, dos critérios de reajuste previstos no art. 41 do regulamento vigente à época da aposentadoria, e da inclusão de todas as verbas permanentes na base de cálculo da suplementação. Discutiu-se, ainda, a eventual responsabilidade solidária da PETROBRAS.

III. Razões de decidir

Verificou-se omissão parcial no acórdão embargado quanto à análise dos pedidos autônomos formulados na inicial. No mérito, entendeu-se que a inclusão de verbas no salário-de-cálculo da PETROS pressupõe a efetiva contribuição da parte ao plano de previdência complementar, o que não foi demonstrado no caso concreto, seja quanto à verba VP/PL/DL-1971, seja quanto às parcelas reconhecidas na via trabalhista. Quanto ao art. 41 do regulamento, concluiu-se que a norma assegura apenas a identidade temporal dos reajustes em relação aos empregados da ativa, não se confundindo com paridade de índices, uma vez que os reajustes dos ativos seguiam critérios meritórios e os dos inativos, critérios de reposição salarial. Ainda, ausente demonstração de má-fé ou descumprimento do dever de aporte, foi afastada a responsabilidade solidária da PETROBRAS, à luz do Tema 936/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de contribuição específica à entidade de previdência complementar sobre verbas remuneratórias impede sua consideração no cálculo do benefício, ainda que reconhecidas judicialmente e dotadas de habitualidade.

2. O artigo 41 do regulamento da PETROS vigente à época da aposentadoria assegura apenas a coincidência do momento de reajuste entre ativos e inativos, não garantindo paridade de índices.

3. A patrocinadora não responde solidariamente pelas obrigações da entidade fechada de previdência complementar, salvo nos casos excepcionais de má-fé, fraude ou omissão no dever de aporte (Tema 936/STJ).

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 202, §§ 1º e 2º; CC, arts. 421, 422 e 884; CPC, arts. 489, §1º, e 1.013, §1º; Regulamento Básico da PETROS, arts. 13, 15 a 17, e 41.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.867.032/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13/04/2020. STJ, AgInt no AREsp 1.264.142/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24/04/2018. STJ, REsp 1.312.736/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 13/10/2015 (Tema 936). STJ, REsp 1.251.506/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23/09/2014. STJ, AgInt no REsp 1.805.285/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 12/08/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Embargos de Declaração nº 0564718-72.2016.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
JOSE DE JESUS SILVA
e parte recorrida
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e PETROLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo o entendimento de improcedência dos pedidos autorais formulados na sua exordial e reiterado em suas razões recursais
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA